Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729071-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, ROBERTO BERNARDO MAYOLINO JUNIOR, FLAVIA APARECIDA HORN AGRAVADO: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA, TERCEIROS OCUPANTES DO IMÓVEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO BERNARDO MAYOLINO JUNIOR, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e FLAVIA APARECIDA HORN contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de imissão na posse (processo no 0705424-14.2022.8.07.0010), que tem como réus CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA e TERCEIROS OCUPANTES DO IMÓVEL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória para imissão de posse (ID 133047301): “Corrija-se o valor da causa, no valor de R$ 320.665,14. A inicial narra que a parte autora adquiriu o imóvel descrito como Comércio Local (CL 207), Lote "C-02", unidade 001, Setor Sul, Santa Maria/DF, por meio de leilão através de edital público, sendo o lote arrematado pelo valor de R$ 286.308,18 (duzentos e oitenta e seis mil e trezentos e oito reais e dezoito centavos) para pagamento de R$ 14.315,41 de entrada e o restante parcelado diretamente com a TERRACAP, conforme evidencia-se do auto de arrematação de ID131161072. Defende que tem o direito de ser imitido imediatamente na posse do imóvel acima descrito, uma vez que a propriedade está demonstrada e os requeridos exercem a posse precária sobre coisa alheia. Sustenta que a probabilidade do direito ou fumus boni iuris, no caso em análise, está estampada na certidão de registro do imóvel que acompanha a inicial, conferindo aos autores o pleno domínio sobre o bem em questão. Em relação ao perigo de dano, diz que se encontra presente na "privação do uso e da fruição do bem". Com isto, pretende a antecipação da tutela, para determinar a sua imediata imissão da posse no imóvel. É o relatório do necessário para o momento. Decido. Intimada para acostar o contrato de compra e venda firmado com a TERRACAP, a parte autora alegou ser desnecessária a juntada de tal documento, sob o argumento de que já foi acostada a certidão de matrícula do imóvel. No entanto, a ausência da escritura de compra e venda inviabiliza a análise mais apurada acerca das eventuais obrigações impostas no ato da compra, ou seja, não é possível averiguar se eventuais obrigações imputadas aos compradores em decorrência do leilão foram cumpridas. É notório, nesse sentido, que os leilões da Terracap - especialmente quando os imóveis estão ocupados por cessionários de direito de posse ou de direitos de uso anteriormente conferidos pela Terracap, caso dos autos - estabeleçam a obrigação do adquirente indenizar o ocupante por eventuais benfeitorias antes da imissão de posse. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel (ID 128576981), por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar eventuais obrigações impostas aos compradores com relação às benfeitorias entre outras envolvendo a aquisição de imóvel em situações como a descrita na inicial. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dosocupantes do bem à indenização por benfeitorias - conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018). -g.n. “(...) 6. Na aquisição de lote por meio de licitação da TERRACAP, as benfeitorias realizadas pelo antigo possuidor devem ser indenizadas em razão da sua expressividade econômica e para evitar o enriquecimento ilícito e injustificado do novo adquirente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.” (20150110672636APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2018). -g.n. Assim, ausente a documentação complementar solicitada, claramente disponível para a parte autora sem quaisquer ônus, impossibilitando a apreciação da questão da indenização prévia das benfeitorias, indefiro a concessão da tutela provisória para imissão de posse. Tudo sem prejuízo de nova apreciação após a complementação da documentação requisitada. 1. Deixo de designar, neste momento processual, audiência de conciliação e mediação, por entender que, na hipótese, a transação se revela improvável nesta fase. Mais adiante, caso o referido instrumento processual se mostre adequado, poderá ser designada para alcançar a solução consensual do conflito entre as partes. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. 2.1. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.2. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1. as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2. caso não seja designada audiência, o prazo para contestar inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3. a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4. na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5. é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 5.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 5.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 7.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 7.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 9. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 10. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. I.” Após realizados dois pedidos de juntada de documentos (IDs 131584877 e 131701619), foi proferida decisão mantendo a decisão anterior (ID 133047301): “Nota-se que o imóvel objeto dos autos foi fruto de leilão público para venda de imóveis oriundos de contratos inadimplentes de alienação fiduciária em garantia. Não foi deferida a imissão liminar na posse porque o edital de oferta do imóvel e a escritura pública de compra e venda lavrada conforme arrematação no leilão público estabelecem claramente que o imóvel conta com benfeitorias e que compete ao adquirente indenizar o atual ocupante das benfeitorias úteis e necessárias. O autor, de seu lado, nada esclareceu acerca dessas benfeitorias, seja para descrever e documentar quais são, seja para demonstrar a respectiva indenização. Nesse cenário, constata-se do inciso XXI do escritura de compra e venda de ID 131584879 que, "na hipótese de a propriedade do imóvel dada em garantia se consolidar em nome da credora, a indenização por benfeitorias nunca será superior ao saldo que sobejar, depois de toda a dívida e demais acréscimos legais serem deduzidos, sendo que, não ocorrendo a venda do imóvel em leilão, não há direito de indenização pelas benfeitorias". Além disso, depreende-se da escritura de compra e venda que a parte devedora ficaria responsabilizada pela "negociação com o terceiro ocupante de imóvel, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do lote" adquirido. Ou seja, diante da possibilidade de eventuais benfeitorias não indenizadas em favor do terceiro ocupante, mostra-se, nesse nesse momento processual, prudente o não deferimento liminar da imissão de posse, em razão da possível irreversibilidade da medida. Dessa maneira, mantenho a decisão de ID 131535946. Cite-se a parte ré, nos termos da decisão de suprarreferida.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a probabilidade do direito resta caracterizada diante do fato inequívoco de que a alienação fiduciária que deu origem a ação de imissão de posse. Alegam que o risco da demora é totalmente iminente em relação aos agravantes, uma vez que, ao contrário da família agravada, dependem do imóvel em litígio para desfrutar dos direitos inerentes a propriedade, de modo que a espera do transcurso processual ensejará aos agravantes eventual prejuízo até a finalização do processo. Aduzem que a “fumaça do direito” dos autores é de clareza meridiana, pois a propriedade já foi consolidada em favor dos Agravantes. Asseveram que, embora o arrematante realmente seja responsável pela negociação com o terceiro ocupante para desocupação, porém, não é responsável em relação à indenização por benfeitorias como afirmou a decisão recorrida, pois o terceiro que está no imóvel é mero possuidor de má fé, logo, não tem direito à indenização, independentemente do tipo de benfeitoria que tenha realizado no imóvel. Sustentam que, apesar de o art. 1.219 do CC mencionar apenas “benfeitorias”, a doutrina majoritária e o STJ, (3a Turma, REsp 1.316.895/SP, julgado em 11/06/2013) entendem que o direito de retenção abrange também as acessões (como é o caso de uma casa construída em um terreno). Assim, os agravantes requerem, liminarmente e no mérito, “a desocupação do imóvel objeto da demanda, ou seja, o imóvel localizado no Comercio Local (CL 207), Lote “C-02”, Setor Sul, Santa Maria, Brasília/DF, CEP 72507-220 com fulcro no art. 30, da Lei no 9.514/97” (ID 38869474). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Os agravantes se insurgem contra a decisão proferida em 18/07/2022, pela qual o juiz indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória para imissão de posse (ID 133047301). Em seguida, os agravantes protocolaram as petições de IDs 131584877, em 18/7/2022, e 131701619, em 19/7/2022, em que requerem, respectivamente, a juntada “da escritura pública de compra e venda entre os autores e a Terracap.” e “Edital de Leilão Público no 07/2021 e Relação de Imóveis dispostos no edital da Terracap.”, com nítido intuito de reconsideração da decisão de indeferimento. Note-se que os agravantes foram intimados da primeira decisão no mesmo dia, quando protocolaram o pedido de reconsideração, em 18/07/2022, demonstrando que tomaram ciência inequívoca do conteúdo decisório, assim como fizeram novamente no dia seguinte com o segundo pedido. O agravo de instrumento foi interposto em 1/9/2022. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator